Tribunal: TJMT
Processo: 1011365-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011365-56.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1011365-56.2020.8.11.0000
Agravante: R. R. H. D. O.
Agravado: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
Proc. origem n° 1010914-20.2019.8.11.0015
4a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por R. R. H. D. O., representado por seus genitores, de decisão que, na Ação Ordinária com Tutela Provisória de Urgência, que move em desfavor de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, ora agravada, determinou a exigibilidade de coparticipação pela requerida, no percentual de 50%, até o limite de R$100,00 para cada evento ou procedimento realizado, conforme expressa previsão contratual.
O agravante alega que mesmo com tutela de urgência deferida, diante de seu grave e urgente quadro clínico, está desamparado dos tratamentos prescritos em razão do fator restritor que é a coparticipação.
Afirma que o contrato foi elaborado com fulcro no rol da ANS, de modo que qualquer determinação constante no instrumento se aplica somente aos procedimentos previstos pela ANS.
Sustenta que alguns dos procedimentos imprescindíveis para a vida do menor não estão previstos no rol da ANS e, portanto, não é possível a cobrança de coparticipação, já que não estão enquadrados como passíveis de cobranças.
Aduz que a taxa de coparticipação, caso fosse lícita, não deveria ser cobrada em percentual pelo valor do tratamento, mas em valor fixo, de modo que deveria ser cobrado o máximo de R$100,00 reais por procedimento deferido.
Alega que há duas interpretações possíveis quanto à cláusula de limitação de coparticipação constante no contrato. A primeira no sentido de que deve ser limitada a R$100,00 por cada sessão/hora terapêutica, e outra no sentido de que deve ser limitada a R$100,00 para cada procedimento deferido.
Entende que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, para que seja determinada a coparticipação no valor máximo de R$100,00 por terapia deferida.
Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar que a ré se abstenha de cobrar coparticipação nos procedimentos não constantes no rol da ANS e, quanto aos previstos pela ANS, a incidência de coparticipação mensal limitada a R$100,00 por método terapêutico deferido.
É o relato.
Decido.
Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após a resposta, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator